Tribunal: TJES
Processo: 5015462-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015462-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAROLINE MAPELI DAL RIO FONCECA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015462-10.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: CAROLINE MAPELI DAL RIO FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O FINAL DA LISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que determinou a reclassificação da candidata aprovada em concurso público para o final da lista de classificação, a fim de aguardar a conclusão do curso superior exigido para a posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a possibilidade de reclassificação de candidato aprovado em concurso público para o final da lista, sem que haja previsão expressa no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. Os itens 18.6 e 18.7 do Edital SEGER nº 35/2022 tratam de desistência ou não posse, não configurando óbice ao deferimento da reclassificação.

5. A decisão alinhou-se à jurisprudência do STF, que admite o remanejamento de aprovados em concurso público para o final da lista quando pendente diploma exigido para posse, por não alterar a ordem de classificação nem causar prejuízo à Administração ou aos demais candidatos (ARE 871.545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/02/2016).

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, sem indicação de vício sanável pela via dos embargos de declaração.

7. A oposição de embargos com intuito de prequestionamento é descabida quando a matéria já foi apreciada e decidida, não havendo espaço para sua rediscussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A ausência de previsão editalícia não impede a reclassificação de candidato aprovado para o final da lista, desde que não haja prejuízo à ordem de classificação, aos demais candidatos e à Administração.

3. O inconformismo da parte não configura vício apto a ensejar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Edital SEGER nº 35/2022, itens 18.6 e 18.7.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015462-10.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: CAROLINE MAPELI DAL RIO FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMANEJAMENTO DE APROVADO PARA O “FIM DA FILA” PARA AGUARDAR CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STF, “É possível o remanejamento de aprovados em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso” (ARE 871545 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016).

2. A reclassificação de candidato para o final da fila é medida cabível ainda que não haja autorização expressa no edital do concurso, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Hipótese em que o edital não estabelece nenhuma vedação à reclassificação a pedido dos candidatos aprovados, não havendo óbice para o deferimento do pedido.

3. Recurso desprovido.”

(
TJES –
A
I

nº
5015462-10.2023.8.08.0000
, Relator Desembargador
Substituto Luiz Guilherme Risso
,
Segunda Câmara Cível
,
julgado
em
03
/
0
4
/
202
5
)

No caso em apreço, não se
vislumbra

omissão
ou
contradição
no acórdão embargado, pois examinou detidamente
todas
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
o desprovimento do recurso
.

O acórdão
asseverou
que não h
á
óbice ao deferimento do pedido de reclassificação formulado pela
embargada
, uma vez que, além da inexistência de vedação expressa no edital, o pleito não altera a ordem de classificação, nem acarreta prejuízo aos demais candidatos aprovados ou à própria Administração Pública.

Os itens 18.6 e 18.7 do Edital SEGER nº 35/2022 não constituem impedimento à reclassificação, porquanto disciplinam hipóteses distintas, atinentes à desistência do candidato ou
a
sua não posse.

Destarte
, ausente proibição expressa, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o consequente desprovimento do recurso.

Ademais, o acórdão alinhou-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que estabelece
“É possível o remanejamento de aprovados em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso”
(ARE 871545 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016).

Conforme consignado no voto condutor:

“
Senhor Presidente. Conforme o entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível o remanejamento de candidatos aprovados em concursos públicos para o final da lista de classificação, pois cuida-se de medida que não fere a ordem de classificação e não causa prejuízo aos demais aprovados e à Administração Pública.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES.

1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente.

2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.

3. Agravo regimental que se nega provimento”.

(STF, ARE 871.545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 046, divulgado em 10/03/2016 e publicado em 11/03/2016)

“
EMENTA: Concurso público: aprovação: não preenchimento de requisitos para a investidura no cargo pretendido, conforme previsto no Edital 01/2004/STJ, de 26.2.2004 (diploma de conclusão de curso superior): legalidade do ato da Administração, que recusou a posse e determinou a colocação do impetrante na última posição da lista dos aprovados, única solução que não sacrifica a posição de nenhum dos demais aprovados no concurso e habilitados à posse: recurso em mandado de segurança desprovido”.

(STF, RMS 25.166 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 19/04/2005 e publicado em 06/05/2005)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, que têm admitido o deferimento do pedido de reclassificação mesmo que não haja autorização expressa no edital do concurso, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência[...]”

Assim, constata-se que o embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão embargado, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão, por ter sido contrária à tese por ela defendida.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
, outrossim, que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.